Tribunal: STF
Processo: ARE 1459919
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. EFETIVA PERDA DE RENDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. JUSTA INDENIZAÇÃO. Valor da indenização corretamente fixado em laudo pericial em consonância com a área expropriada e o preço de mercado. Utilização de parâmetro determinado pela Portaria n° 02/08 CAJUFA que reúne elementos técnicos apropriados a determinação do valor de imóvel inserido no estabelecimento "Fashion Center Luz". Critérios subjetivos apontados pela Fazenda Pública que não se revela hábil a afastar a conclusão do laudo pericial. 2. JUROS COMPENSATÓRIOS. Juros compensatórios em desapropriação devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos das Súmulas 408 do STJ e 618 do STF, exceto no período compreendido entre 11.06.97 até 13.09.2001. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários advocatícios mantidos, porque arbitrados dentro dos parâmetros legais, que levou em consideração o trabalho do profissional dispendido no caso concreto. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09 também é, em parte, inconstitucional. Aplicação do índice IPCA/IBGE que reflete a correção monetária, na forma do recurso repetitivo - REsp 1.292.728/SC. 5. JUROS MORATÓRIOS. Juros moratórios, matéria de ordem pública, determinação de incidência sendo os juros devidos em 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/41, com redação dada pelo MP no 2.183-56/2001. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados, não podendo ser inferior àquele pelo qual a Fazenda Pública recebe seus créditos. Princípio da isonomia. 6. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais, que se regem pelo decidido no recurso repetitivo referido. 7. Sentença reformada em parte. Recurso desprovido, com observação.” (e-doc. 12). 



    2. Opostos embargos de declaração, a eles foram concedidos efeitos infringentes, visando à adequação do julgado à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema RG nº 810 (e-doc. 19).



    3. Opostos novos embargos de declaração, foram concedidos efeitos infringentes, em acórdão com a seguinte ementa:



    "RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. 1. READEQUAÇÃO DE JULGADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL. Entendimento firmado pelo E. STF na ADI 2.332, em que reconhecida a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano. Caso concreto em que o percentual deve ser aplicado durante todo o período. Reconhecimento da constitucionalidade da Medida Provisória n° 1.577 pelo E. STF. 2. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. Revisão do Tema no 1073 pelo E. STJ. Julgado que deve ser modificado, visto que na revisão da tese reconheceu-se que a cumulação só pode ser aplicada às situações havidas até 12.01.2000, o que não é o caso dos autos. 3. JUROS MORATÓRIOS. Necessidade de observância ao disposto no R. julgamento do Tema nº 905 do E. STJ. Matéria de ordem pública. Juros moratórios devidos em 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/41, com redação dada pelo MP no v° 2.183-56/2001. V. Acórdão modificado." (e-doc. 26).  



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao artigo 5°, inc. XXIV; e art. 102, § 2º da Constituição da República. Sustenta que o acórdão contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI n° 2.332/DF (e-doc. 24).



    5. Em seu agravo em recurso extraordinário, esclareceu que deseja apenas recorrer em relação ao decidido acerca da desnecessidade de prova de produtividade e/ou perda e renda do imóvel, a partir da expropriação, para a imposição de juros compensatórios em ação expropriatória (e-doc. 33).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a violação aos dispositivos constitucionais demandaria exame de matéria infraconstitucional e, ademais, seria necessário reexame de prova para verificar a procedência dos fundamentos recursais (e-doc. 31).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Destaque-se que os juros compensatórios nestes casos são devidos a partir da imissão provisória na posse ou ocupação do bem por parte do expropriante, como vem decidindo reiteradamente o E. Superior Tribunal de Justiça: 



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA OFERTA PARA FINS DE IMISSÃO NA POSSE. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. 1. Os juros compensatórios, nas desapropriações, são devidos a partir da imissão provisória na posse, calculados sobre a diferença entre a indenização fixada e 80% (oitenta por cento) do valor da oferta inicial, ambos corrigidos monetariamente. 2. Havendo depósito complementar como condição ao deferimento do pedido de imissão provisória na posse, sobre tal parcela não incidem juros compensatórios, pois já se permite à parte expropriada dispor desse numerário anteriormente à perda da posse. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.300.574/SP, Rei. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01.10.2013). 



    A propósito, os enunciados das Súmulas 69, 113 e 114, todas do E. Superior Tribunal de Justiça." (e-doc. 12, p. 9-10).



    8. A discussão acerca da perda patrimonial foi trazida pelo recorrente apenas após a prolação do acórdão recorrido e, ademais, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. EFETIVA PERDA DE RENDA. CÁLCULO. MATÉRIA REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.450.669/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2023, p. 23/08/2023).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC."



    (ARE 1420589 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO REALIZADO PELO MUNICÍPIO ANTES DA IMISSÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. JUROS COMPENSATÓRIOS. DESCABIMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.339.968-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 11/10/2021, p. 26/10/2021).



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 379/STF. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível aferir os limites objetivos da coisa julgada, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.259.511-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator